Tribunal: TJDFT
Processo: 0033127-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da demolição de construção em área pública pela AGEFIS (Agência de Fiscalização do Distrito Federal), e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar a legalidade da demolição administrativa de construção erigida em área pública de proteção ambiental; (ii) avaliar o direito do apelante à indenização por danos materiais e morais decorrentes da demolição; e (iii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O poder de polícia confere à Administração Pública a prerrogativa de demolição de edificações irregulares em áreas públicas sem necessidade de prévia autorização judicial, em conformidade com a autoexecutoriedade do ato administrativo.
4. A legislação aplicável à época dos fatos (Lei Distrital n. 2.105/1998, art. 178, caput, e §1o) permite a demolição imediata de construções irregulares em áreas públicas, dispensando notificação prévia em casos de ocupação pública não regularizada.
5. A ocupação em Área de Proteção Ambiental (APA) é regulada por normas que proíbem construções não autorizadas com vistas à preservação do meio ambiente, com base no art. 225 da Constituição Federal e na Lei Federal n. 9.985/2000, inviabilizando a regularização e implicando na imediata ação de desocupação.
6. A jurisprudência do STJ (Súmula 619) não admite proteção possessória ou indenização por acessões em áreas públicas ocupadas irregularmente, caracterizando a ocupação como detenção precária e passível de remoção a qualquer tempo.
7. A inexistência de ato ilícito por parte da Administração Pública ao executar seu dever de fiscalização e proteção ambiental exclui o direito a indenizações por danos morais ou materiais.
8. Os honorários advocatícios são majorados para 12% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, VIII; 182, §2o; 225; Lei Distrital n. 2.105/1998, arts. 32, 51, 160, 163, 178; Lei Federal n. 6.766/1979, arts. 12, 18; Lei Federal n. 9.985/2000, art. 1o; CC/2002, art. 186; CPC/2015, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; STF, RE 608880, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJDFT, Acórdão 1743795, 0701692-98.2022.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, j. 10/08/2023; TJDFT, Acórdão 1042123, 20160111113617APC, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 16/08/2017.

td